Tribunal: TJDFT
Processo: 0741855-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. DECISÃO EXTRA PETITA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação, pela leitura da decisão é possível verificar que o juízo analisou a questão e decidiu por deferir parcialmente a tutela. Preliminar de falta de fundamentação afastada.
2. Pelo princípio da adstrição, o juiz deve decidir nos limites proposto pelas partes. No caso em análise, a tutela concedida extrapolou o pedido realizado configurando decisão extra petita, sendo necessária sua cassação.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.